Tribunal: TJDFT
Processo: 0057278-72.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0057278-72.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DEOLMAR PIRES MOITINHO D E S P A C H O Não entabulado o acordo entre as partes, restituo os autos à 4a Turma Cível para que se aguarde o julgamento dos Recursos Extraordinários no 626.307/SP e 591.797/SP, conforme determinado no despacho de ID no 8836537. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator